Tribunal: TJSP
Processo: 2072008-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREMATURA EXTINÇÃO SEM QUE SEQUER FOSSE DADA OPORTUNIDADE PARA A PARTE EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 321 DO CPC. Em se verificando que a petição inicial não preenche os requisitos legais, há que se dada oportunidade para que a parte a emende ou a complete,

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREMATURA EXTINÇÃO SEM QUE SEQUER FOSSE DADA OPORTUNIDADE PARA A PARTE EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 321 DO CPC. Em se verificando que a petição inicial não preenche os requisitos legais, há que se dada oportunidade para que a parte a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Recurso provido.